Tribunal: CARF
Processo: 12448.722745/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722745/2016-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.453 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
LEA MARIA DE OLIVEIRA CASTRO LEMGRUBER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matéria que não tenha sido prequestionada na impugnação,
em razão da preclusão.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DECORRENTE DE LANÇAMENTO
ANTERIOR ANULADO.
É de cinco anos o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário,
contados a partir da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
PRESCRIÇÃO.
A ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da
data de sua constituição definitiva.
SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelo tributo devido pelo de cujus os sucessores
a qualquer título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo da questão preclusa, afastar a decadência e a prescrição e por
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722745/2016-29
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.453 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.722745/2016-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2004, incidente sobre omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 33 a 39) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 45 a 54).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 67 a 77) em que se alegou:
a) que lançamento sobre os mesmos fatos, ou seja, a omissão de rendimentos
recebidos por Ivan Lemgruber, falecido, foi anulado em 2011 por erro de
sujeição passiva e não se justifica a autuação em nome da viúva, que não
figura no polo passivo da relação tributária, sequer na condição de
responsável;
b) a decadência;
c) a prescrição;
d) que não cabe a terceiros impugnar fatos atribuídos a outras pessoas;
e) que o valor do lançamento é inferior a R$ 20.000,00 e, portanto, não está
sujeito a execução fiscal, devendo ser cancelada a dívida.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, dele não conheço da questão relacionada ao limite
para execução fiscal porque não foi prequestionada, quedando-se preclusa. Ademais, somente se
aplica a créditos tributários inscritos em Dívida Ativa da União, o que não é o caso. Além do
mais, a dispensa de ajuizamento de execução fiscal não implica na remissão do tributo.
Quanto à decadência, que conheço por ser matéria de ordem pública, percebo que
a decisão que anulou o lançamento primitivo, efetuado em nome do contribuinte, ocorreu em
17/11/2011 (e-fl. 46). Nos termos do inc. II do art. 173 do CTN, a Fazenda Pública teria cinco
anos para constituir novamente o crédito tributário a partir de então, ou seja, até 16/11/2016. O
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.453 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.722745/2016-29

presente lançamento foi aperfeiçoado em 25/04/2016 (e-fl. 29), dentro, pois, do prazo
decadencial.
Quanto à prescrição, que também conheço por ser matéria de ordem pública,
estabelece o art. 174 que apenas tem seu início após a constituição definitiva do crédito tributário
que, nos termos do artigos 21, 42 e 43 do Decreto no 70.235, de 1972, somente ocorrerá após
findo o contencioso em que se questionou o lançamento.
A questão fulcral da lide reside em saber se o lançamento decorrente de fatos
praticados por um falecido poderia ter sido feito em nome da sua sucessora.
No presente caso, Ivan Lemgruber, falecido em 03/05/2006 (e-fl. 58 do Processo
no 10768.001522/2009-57), omitiu rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica e, em
decorrência, foi lavrada notificação de lançamento em 22/12/2008 (e-fl. 10 do Processo no
10768.001522/2009-57) que, impugnada, deu origem ao do Processo no 10768.001522/2009-57.
A impugnação foi julgada procedente porque, quando da lavratura, o contribuinte já se
encontrava falecido e, portanto, não poderia figurar no polo passivo da relação tributária. Por
conseguinte, o lançamento foi anulado por vício formal (e-fl. 71 do Processo no
10768.001522/2009-57).
Reproduzo os fundamentos daquela decisão, que corroboro integralmente (e-fls.
70 e 71 do Processo no 10768.001522/2009-57):
Ademais, a validade do lançamento depende do cumprimento dos requisitos formais
previstos nos arts. 10 e 11 do Decreto n° 70.235/72, entre os quais a qualificação do
autuado.
Assim, quando da lavratura da notificação de lançamento em tela, a contribuinte já tinha
falecido, não podendo, portanto, figurar como sujeito passivo de obrigação tributária.
Destaque-se que no processo administrativo fiscal as nulidades absolutas estão dispostas
no art. 59, do Decreto no 70.235 de 06/03/1972, sendo que as providências a tomar em
caso de outras irregularidades estão previstas no art. 60 e 61 do mesmo Decreto. A
seguir transcrevem-se os referidos artigos:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1.° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2.° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providencias necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3.°. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo
art. 1' da Lei n-q 8.748/1993);
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.453 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.722745/2016-29

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio. (os grifos não pertencem
ao original)
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade." (grifos acrescidos)
Existem, também, as nulidades relativas previstas no art. 173, II do CTN, in verbis:
"Art. 173. 0 direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
(..)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado." (grifos acrescidos)
Essas nulidades são aquelas que contém vicio de forma. Quanto A forma dos atos
jurídicos o art. 104 do Código Civil (art. 82 do C.0 antigo) dispõe, in verbis:
"Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto licito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.." (grifos acrescidos)
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA da impugnação, tendo em vista a
nulidade do lançamento por vicio formal.
Em razão da anulação do lançamento primitivo, outro foi efetuado em nome da
sucessora e inventariante, Lea Maria de Oliveira Castro Lemgruber, com fundamento no art. 23
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda, então
vigente:
Art. 23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 50, e Lei no
5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
I - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de cujus até
a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
§ 1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura
da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios
e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado, quando for o caso, o disposto
no art. 874 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49).
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e da
multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art. 874.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.453 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.722745/2016-29

§ 3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão, ainda
que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou dos sucessores,
observado o disposto no inciso I.
Quanto à identificação da recorrente como sujeito passivo, agiu corretamente a
Autoridade Lançadora.
O art. 121 do Código Tributário Nacional – CTN estabelece que o sujeito passivo
é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. E pode ser o
contribuinte ou o responsável tributário, este entendido como quem, não sendo contribuinte, tem
sua obrigação expressa em lei.
Na seção que trata da responsabilidade dos sucessores, o inc. II do art. 131 do
CTN determina que os sucessores a qualquer título são responsáveis pelos tributos devidos pelo
de cujus até a data da partilha ou sucessão, até o montante do quinhão, do legado ou da meação.
Ora, o fato gerador em questão ocorreu em 31/12/2004 (e-fl. 22), antes da abertura
da sucessão, que ocorreu em 03/05/2006. Portanto, o tributo era devido pelo de cujus quando do
evento. O art. 129 do CTN estabelece que a sucessão se aplica para os créditos tributários
constituídos posteriormente ao falecimento, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas
até aquela data. Assim, consoante os artigos 129 e 131 do CTN, a inventariante é sujeito passivo
da obrigação tributária na condição de responsável.
Depreende-se da certidão de óbito que a recorrente foi meeira do falecido, que
também deixou seis filhos e bens a partilhar. Na Declaração de Ajuste Anual – DAA (e-fl. 4),
consta que o falecido possuía patrimônio de R$ 790.845,05 em 31/12/2004. Intimada, a
inventariante não apresentou nenhum documento que apontasse o limite do quanto recebido e
também não questionou, no recurso, o excesso do tributo em relação à meação recebida na
partilha.
Embora não haja sido questionado pela recorrente, registre que, nos termos do
parágrafo único do art. 124 do CTN, a solidariedade dos sucessores não comporta benefício de
ordem, o que implica que o lançamento pode ser feito integralmente em nome de um dos
sucessores, se houver mais de um.
Estabelecido, portanto, que a recorrente é sujeito passivo da obrigação tributária
que decorreu de fatos relacionados ao sucedido, o inc. I do art. 145 do CTN faculta ao sujeito
passivo a apresentação da impugnação, nos termos dos artigos 14 e 16 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972. Portanto, não procede a alegação de que Autoridade Lançadora não poderia
exigir da sucessora, na condição de sujeito passivo, que apresentasse documentos e justificasse
os fatos relativos ao de cujus.
Por fim, além da responsabilidade pelo tributo, a sucessora também é responsável
pela multa aplicada, nos termos da Súmula Carf no 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
Conclusão
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.453 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.722745/2016-29

Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da questão preclusa,
afastar a decadência e a prescrição e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 91
DF CARF MF
Original